Tribunal: TJES
Processo: 5004818-68.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-11-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004818-68.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS
RECORRIDO: DANIEL MARTINS DE SOUZA
RELATOR(A
):THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5004818-68.2021.8.08.0035

RECORRENTE:

CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS

RECORRIDO:

DANIEL MARTINS DE SOUZA

JUÍZA SENTENCIANTE:

TEREZA AUGUSTA WOELFFEL

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DESISTÊNCIA DO CONSÓRCIO. TEMA 312 DO STJ. OBRIGAÇÃO DE RESTITUIR OS VALORES AO PARTICIPANTES PERMANECE AO FINAL DO PLANO. A MERA RESCISÃO DO CONTRATO NÃO GERA PARA O PARTICIPANTE O DIREITO À RESTITUIÇÃO IMEDIATA. A RESTITUIÇÃO DEVE OCORRER IMEDIATAMENTE APÓS O FINAL DO PLANO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Relatório

Trata-se de ação de restituição de valores com indenização por danos morais ajuizada por
DANIEL MARTINS DE SOUZA
em face de
CAIXA CONSÓRCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS.

Em síntese, a parte autora visa a restituição imediata dos valores pagos ao consórcio do qual desistiu e indenização por danos morais.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...] Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE

a pretensão autoral para
DECLARAR
a rescisão do contrato de consórcio celebrado entre as partes, referente ao Contrato: 0005920508, Grupo 001038, Cota 4210, e
CONDENAR
a requerida CAIXA CONSÓRCIOS S.A. - ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS, a restituição imediata, de forma simples, da quantia comprovadamente paga pela parte autora DANIEL MARTINS DE SOUZA no valor de R$23.694,41 (vinte e três mil, seiscentos e noventa e quatro reais e quarenta e um centavos), descontados o que pagou a título de seguro e os valores relativos ao percentual da taxa de administração, proporcional ao tempo de vigência do contrato entre as partes, assim, a ser abatida do valor devolvido, dedução da Taxa de Administração até o efetivo desligamento do consorciado, na forma acima disposta, a serem corrigidos monetariamente desde o respectivo desembolso de cada parcela pelo IGP-M e juros de mora de 1% a contar da citação. Julgo improcedente os demais pedidos. [...]

Irresignado com a sentença proferida no ID n° 3255174, o requerido interpôs Recurso Inominado, argumentando que em contratos firmados após a lei nº 11.796/08, a restituição dos valores pagos pelo consorciado se dá até o sorteio dos desistentes ou após a última assembleia consorcial, bem como para que seja reconhecida a validade das cláusulas contratuais que dispõem sobre as taxas.

É o relatório.

VOTO

De início, elucido que no momento irei aplicar o Tema 312 do STJ, sem prejuízo de alterar o meu entendimento posteriormente, visto que a jurisprudência ainda não está sedimentada sobre essa temática.

Trata-se de controvérsia acerca do momento em que se deve adimplir a obrigação de restituição das parcelas pagas pelo participante de grupo de consórcio, notadamente se deve ocorrer em até 30 dias i) após o término do prazo previsto no contrato para o encerramento do grupo correspondente ou ii) a partir da data de rescisão do contrato.

I) Na primeira hipótese, destaco que o STJ já firmou tese jurídica tendo como parâmetro a legislação anterior, a qual se aplicava aos contratos firmados sob a vigência da Lei 8.177/91:

Tema Repetitivo 312: “É devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano”.

Inclusive, a Segunda Seção, responsável pelo julgamento que orientou a fixação da tese, em questão de ordem, decidiu limitar o julgamento à tese do recurso repetitivo considerando-se apenas a lei antiga (Lei n. 8.177/1991).

Portanto, havendo controvérsia sobre a obrigação de restituição de parcelas pagas por participante de consórcio regido pela legislação anterior, não vejo margem de discricionariedade para o juiz decidir contrariamente ao precedente qualificado, a menos que se adote a técnica da distinção (distinguishing) ou da superação (overruling) das premissas que levaram à edição da tese.

II) Para a segunda questão, tenho que, em se tratando de contratos firmados sob a vigência da nova lei (Lei nº 11.795/08), deve-se aplicar a literalidade da lei:

Art. 31. Dentro de 60 (sessenta) dias, contados da data da realização da última assembléia de contemplação do grupo de consórcio, a administradora deverá comunicar:

I – aos consorciados que não tenham utilizado os respectivos créditos, que os mesmos estão à disposição para recebimento em espécie;

Art. 32. O encerramento do grupo deve ocorrer no prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias, contado da data da realização da última assembléia de contemplação do grupo de consórcio e desde que decorridos, no mínimo, 30 (trinta) dias da comunicação de que trata o art. 31, ocasião em que se deve proceder à definitiva prestação de contas do grupo, discriminando-se:

I – as disponibilidades remanescentes dos respectivos consorciados e participantes excluídos;

II – os valores pendentes de recebimento, objeto de cobrança judicial.

§ 1º Os valores pendentes de recebimento, uma vez recuperados, devem ser rateados proporcionalmente entre os beneficiários, devendo a administradora, até 120 (cento e vinte) dias após o seu recebimento, comunicar-lhes que os respectivos saldos estão à disposição para devolução em espécie.

À luz da norma posta, a restituição deve ocorrer de imediato, após a comunicação de crédito do participante, a qual ocorre em até 60 dias da data da última assembleia do grupo.

Portanto, em alguma medida, a
ratio decidendi
que levou à construção da tese jurídica do Tema 312 do STJ aplica-se à controvérsia que diga respeito a contratos firmados sob a égide da nova lei, ou seja, a obrigação de restituir os valores do participante do grupo permanece ao final do plano.

A mera rescisão do contrato, portanto, não gera para o participante o direito à restituição imediata dos valores pagos.

Todavia, uma vez verificada a existência de crédito de consorciado ao final do plano, a restituição deve ocorrer de forma imediata, e não no prazo de 30 dias, uma vez que os artigos 31 e 32 da Lei 11.795/08 não fixou novo lapso temporal para a devolução.

III) Em relação à
taxa de administração
, conforme julgamento do STJ no AgInt no AREsp 1141328/DF, “
as administradoras de consórcio possuem liberdade para fixar a respectiva taxa de administração, nos termos do art. 33 da Lei n. 8.177/1991 e da Circular n. 2.766/1997 do BACEN, não sendo considerada ilegal ou abusiva taxa fixada em percentual superior a 10% (dez por cento)”,
mas a situação comporta análise a partir das regras contidas no Código de Defesa do Consumidor e, uma vez violadas, possível é a interpretação distinta.

No caso, a dedução da taxa de administração limitou-se ao período em que o autor permaneceu no grupo, devendo ter sido calculado de forma proporcional sobre o valor efetivamente pago a título de cota do consórcio, e não sobre valor total das parcelas estipuladas no contrato, o que se coaduna com o entendimento jurisprudencial. Nesse sentido: “
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. BEM MÓVEL. DESISTÊNCIA DO CONSORCIADO, GRUPO JÁ ENCERRADO.
PERCENTUAIS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E MULTA CONTRATUAL DEVEM INCIDIR SOBRE O EFETIVAMENTE PAGO PELO CONSORCIADO DESISTENTE
. PAGAMENTO DE 10 PARCELAS
.” (TJRS. Recurso Cível, Nº 71009875857, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Mara Lúcia Coccaro Martins Facchini, Julgado em: 30-03-2021).
Razão pela qual, a sentença
a quo

não padece de reforma quanto a isso.

IV) Quanto ao fundo de reserva, este não tem natureza de encargo contratual propriamente dito, porquanto os valores arrecadados não são revertidos em favor da administradora do consórcio. Ao contrário, serve para o cumprimento das obrigações do próprio grupo, na eventual inadimplência de um de seus participantes, não havendo que se falar em abusividade na sua cobrança. Neste ponto, vislumbro que
a sentença deve ser reformada
para determinar que
a restituição seja feita, porém ao fim do grupo, somente se houver saldo positivo, que será distribuído aos consorciados
, em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – STJ (REsp n.º 1.363.781/SP) e §2º, do art. 27 da Lei n.º 11.795/08.

V) Relativamente à cláusula penal
, incidente além da taxa de administração, em princípio, não se apresenta ilícita, pois tem como finalidade a compensação pela administradora pelos prejuízos gerados em face da retirada de consorciados. Entretanto, cumpre à Administradora de Consórcio comprovar cabalmente, o efetivo prejuízo causado pelo desistente do grupo consórtil, a fim de que seja reconhecido o seu direito à retenção de parte dos valores a serem restituídos para ressarcimento de despesas administrativas. No caso, não restando minimamente comprovado que ocorreram prejuízos ao grupo, na medida em que a mera desistência não basta para demonstrar tal situação,
confirmo a sentença que afastou a incidência da cláusula penal
.

DISPOSITIVO

Diante dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso,

e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas para, mantendo-se os demais capítulos decisórios,
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos
DETERMINANDO
:

a)

verificada a existência de crédito de consorciado ao final do plano
, a restituição
deve ocorrer de forma imediata, e não no prazo de 30 dias, uma vez que os artigos 31 e 32 da Lei 11.795/08 não fixou novo lapso temporal para a devolução
, ou a partir da contemplação da quota desistente, se ocorrer antes;

b)
o fundo de reserva deve ser restituído, ao final do grupo, apenas se houver saldo positivo;

Sem custas ou honorários advocatícios (art. 55 da Lei n.º 9.099/95).

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.